Tribunal: TJMT
Processo: 1021070-38.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. INCIDÊNCIA DO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR 4.167/2016. GRADUAÇÃO FUNCIONAL. PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES DEVIDOS PELA PROMOÇÃO DE CLASSE. CABIMENTO DESDE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de procedência para condenar o recorrido ao pagamento das diferenças dos vencimentos e reflexos decorrentes do enquadramento tardio do recorrente na Classe Especial Nível I, referente ao período de 23.02.2018 a 01.06.2018, e do Nível I da Classe Especial para o Nível II, referente ao período de 23.02.2020 a 01.04.2020.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar procedentes o pedido de recebimento de reflexos financeiros das progressões a partir da data de aquisição do direito.
3. Se o direito à progressão decorre do tempo de cumprimento de exercício da atividade funcional e tendo o servidor demonstrado o direito a promoção e a progressão, nos termos da lei específica lhe são assegurados os reflexos financeiros.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021070-38.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDIVAN APARECIDO DIAS DE AMORIM - CPF: 452.539.511-72 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023